Tribunal: TJDFT
Processo: 0716184-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA COM DEPENDENTE DEFICIENTE. DIREITO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. POSSIBILIDADE AUTORIZADA POR LEI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “Condenar o réu a conceder horário especial à autora, com redução de sua jornada de trabalho de referência no patamar de 30%, sem redução da remuneração, sem compensação de horário e sem necessidade de retratação da opção pela carga horária de 40h semanais”.
3. Alega que a recorrida não comprovou a dependência e da necessidade de atendimento dentro do horário do serviço, bem como, a recorrida optou pelo regime de 40 horas semanais de trabalho, do qual pode ser removido a qualquer tempo. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que a Lei Complementar 840/2011, complementada pela Lei Distrital 954/2019 aduz que o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. Portanto, acertada a sentença prolatada.
5. O art. 43 da Lei Orgânica do Distrito Federal (com a redação dada pela Emenda no 96, de 04/05/2016), dispõe que: "Art. 43. Será concedida licença para atendimento de filho, genitor e cônjuge doente, a homem ou mulher, mediante comprovação por atestado médico da rede oficial de saúde do Distrito Federal. Parágrafo único. É assegurado ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei."
6. O art. 61 da Lei Complementar no 840/2011 prevê a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência.
7. O Decreto no 25.324, de 10/11/2004, ao revogar o Decreto no 24.357/04, autorizou genericamente todos os órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal a oferecer a opção pelo regime de 40 (quarenta) horas semanais, estabelecendo os mesmos requisitos e limitações do decreto revogado. Entretanto, um decreto genérico, posterior à Lei específica da carreira, não tem o poder, de per si, de revogar as disposições lá existentes, ou de acrescentar limitações e restrições que não tenham sido indicadas pelo legislador.
8. A discricionariedade da administração no que se refere à jornada de trabalho não pode impor o retorno ao regime de trabalho de 20 horas a fim de ensejar o reconhecimento do direito ao horário especial, uma vez que viola o regramento legal que tutela os direitos das pessoas com deficiência, bem como causa redução significativa nos ganhos da autora. Nesse sentido: Acórdão n.1145582, 07023497920188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/01/2019, Publicado no DJE: 29/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1126481, 07175228620178070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 05/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. A recorrida exerce a carga horária de 40/h semanal desde 2011, ou seja, antes do nascimento de sua filha, que ocorreu em 18/04/2020, bem como, comprova a deficiência da sua filha por meio de laudo oficial, ID 44679279, pág. 30, Laudo Pericial no 068/2021, concluiu que a pericianda, filha da recorrida, é portadora de necessidade especial, atestada a necessidade de horário especial na forma da legislação vigente, estando, portanto, preenchidos os requisitos legais.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.